Tribunal: TJSP
Processo: 2195266-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2195266-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é paciente DANILO
GIGLIO ESPIRITO SANTO e Impetrante KARINA RODRIGUES DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195266-90.2020.8.26.0000 -Voto no 15.297
2
Habeas Corpus no: 2195266-90.2020.8.26.0000
Comarca: São Vicente
Impetrante: Karina Rodrigues de Andrade
Paciente Danilo Giglio Espírito Santo
Juíza de primeiro grau: Dra. Luciana Viveiros Corrêa dos Santos Seabra
Voto no 15.297
HABEAS CORPUS Pretensão de reformar decisão que
determinou a realização de exame criminológico para fim
de progressão de regime Descabimento Inadequação da
via eleita
Habeas Corpus não é substitutivo ou
sucedâneo de recurso expressamente previsto – Decisão
ademais,
que
se
encontra
bem
fundamentada
–
Constrangimento ilegal não caracterizado.
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela advogada Karina Rodrigues de Andrade em favor de Danilo Giglio
Espírito Santo, alegando que este sofreria constrangimento ilegal por parte da MM.
Juíza de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Vicente, que
determinou a realização de exame criminológico para análise do pedido de progressão
ao regime aberto.
Pleiteia a concessão liminar da ordem para que o benefício
seja deferido, independentemente da realização do referido exame (fls. 1/7).
Junta os documentos de fls. 8/16
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 18/19).
Informações do Juízo de origem a fls. 22/23.
O parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195266-90.2020.8.26.0000 -Voto no 15.297
3
conhecimento do presente writ ou, no mérito, pela denegação da ordem (fls.26/29).
É o relatório.
2. Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição
Federal e do artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, destina-se o Habeas
Corpus a assegurar a liberdade de locomoção nas hipóteses de constrangimento real ou
iminente. Por outro lado, o agravo é o recurso cabível para impugnar as decisões
proferidas pelo Juiz das Execuções Criminais (art. 197 da Lei 7.210/84).
3. No caso dos autos, volta-se a impetração contra a
decisão que determinou a realização de exame criminológico. Trata-se, portanto, de
hipótese que reclama o manejo do agravo, em que as questões fáticas e jurídicas
envolvidas serão objeto do necessário contraditório. Não é o presente writ a via
adequada para discussão da matéria, pois não constitui sucedâneo do recurso previsto na
legislação específica.
4. Em hipóteses assemelhadas, assim vem decidindo esta
Egrégia Câmara:
"'Habeas Corpus' Execução da pena Decisão que
determinou a realização de exame criminológico

Ausência de constrangimento ilegal Inadequação da via
eleita
Os Tribunais Superiores pacificaram o
entendimento de que não se admite "Habeas Corpus"
quando a lei prevê recurso próprio para impugnar a
decisão proferida pelo Juízo das Execuções Criminais
Matéria insuscetível de 'habeas corpus'
Ordem não
conhecida."
(Habeas
Corpus
Criminal
no
2039042-27.2020.8.26.0000
3a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195266-90.2020.8.26.0000 -Voto no 15.297
4
Criminal Rel. Des. Cesar Augusto Andrade de Castro
j. 27/03/2020);
"HABEAS CORPUS
Impetração visando a que seja
afastada a exigência de que o paciente se submeta a
exame criminológico
para
fins de progressão -
IMPOSSIBILIDADE - Não cabe apreciação de questões
relativas à execução da pena em sede de habeas corpus
Não evidenciada ilegalidade apta a ensejar a concessão
da ordem de ofício - Pedido não conhecido." (Habeas
Corpus Criminal no 2044769-64.2020.8.26.0000 - 3a
Câmara de Direito Criminal
Rel. Des. Ruy Alberto
Leme Cavalheiro j. 18/03/2020).
5. De todo modo, e tal como bem destacado no parecer
ministerial, não se verifica ilegalidade alguma na decisão impugnada, que fundamentou
a necessidade de realização do exame criminológico com base no histórico do
sentenciado, a natureza dos crimes cometidos e – ponto muito importante – o fato de
haver obtido progressão ao regime intermediário há poucos dias, tudo a recomendar
maior cautela para agraciá-lo com o regime mais brando (ver fls. 8).

6. Diante do exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator